Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-79.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS GENITORES. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR ALIMENTANDA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DEVIDA DO QUANTUM A SER PAGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
3. As reais condições econômicas de cada um dos genitores devem ser consideradas, sem possibilidade de exclusiva responsabilização financeira de um deles quanto ao dever de prestar alimentos à filha menor, ainda que detenha o pai maior capacidade econômica em relação à mãe. Ponderação necessária da disponibilidade financeira de ambos para justa distribuição da obrigação alimentar entre eles.
4. Apelação conhecida e provida.